Tribunal: TJMT
Processo: 1027086-40.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027086-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA REGINA PORTA - CPF: 411.200.191-68 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOCUMENTOS COM EVIDÊNCIAS DESFAVORÁVEIS A PARTE AUTORA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
C

ESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONDU
TA ILICITA NÃO CARACTERIZADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A proposta de adesão assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte, corroborado com documentos com evidências desfavoráveis a parte reclamante (Súmula 34
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrara existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.
Cessão de crédito devidamente comprovada.

2.
A ausência de notificação ao devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e ho
norários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1027086-40.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente
:
MARIA REGINA PORTA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARIA REGINA PORTA ajuizou reclamação indenizatória em face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI
TÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença proferida no ID184920899/PJe2. Julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte reclamante ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 1.390,40, sob o argumento de que a empr
esa cessionária comprova a origem da obrigação, referente ao cartão de crédito contratado junto a empresa cedente e a
a
inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regula
r de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID184921650/PJe2. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do
débito, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor a ser arbitrado por esse juízo.

A parte reclamadanão apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais
devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é
assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de
débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão
de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônu
s da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao c
onsumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude
, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo
de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou proposta de adesão aos serviços de cartão de crédito assinado fisicamente, faturas, histórico de pagamento, comprovante de cartão provisório da primeira compra assinado
fisicamente (
ID1849208
95 pg. 04-08/
PJe
2
).

Embora no presente caso não tenha sido produzido prova técnica grafotécnica, é considerado autêntico a assinatura da parte reclamante, diante da ausência de impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC
.

De igual forma, não obstante parte destes documentos possam ser considerados unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do document
o deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações neles constantes, como as compras realizadas pelo cartão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte
requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial
as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pr
essupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única,
Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de r
elação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Con
vocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020).

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como
prova da relação contratual, conforme
assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
” (Aprovada em 05/06/2023).

Embora no caso dos autos a parte reclamada não tenha apresentado recibo de que o cartão físico (plástico) foi entregue a parte reclamante, os documentos acostados possuem evidências em desfavor da tese construída pela parte rec
lamante,
pois :
1) documento pessoal enviado no ato da contratação (Id. 184920895 Pág. 6), comprovante de compra com cartão provisório com assinatura da consumidora (Id. 184920895 – Pág. 9) e faturas que comprovam a utilização do cartão (Id. 184920895 pg
. 13-22/
PJe
2).

Portanto, diante do exposto considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Quanto à cessão de crédito existen
te entre o credor originário e a parte reclamada, na condição de cessionário, nota-se que
esta
devidamente comprovada por meio do documentopresentado no ID 184920895/Pje2, documento este não impugnado especificamente (art. 411, inciso III, CPC).

Assim
sendo, diante da regular formalização da cessão de crédito, não há data que possa comprometer a legitimidade da cobrança.

Ausência de notificação de cessão de crédito.

Nos termos do artigo 292 do Código Civil, quando houver pagamento realizado ao credor
primitivo pelo devedor que não foi previamente notificado da cessão de crédito, este fica desobrigado de sua responsabilidade.

Todavia, quando não houver pagamento, a simples ausência de notificação, si só, não caracteriza conduta ilícita, pois não
exclui a responsabilidade do devedor e nem invalida o negócio jurídicoexistente entre o cedente e o cessionário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO C
C. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela nã
o ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN B
ENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. I
I - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a ci
tação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas conse
quências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cede
nte, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 0
8/02/2011,
DJe
22/02/2011)

Desse modo, embora a notificação encaminhada por AR, sem assinatura do recebedor, não comprove a ciência do devedor quanto à cessão de crédito, nãocaracteriza, por si, conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recu
rso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no ar
tigo 85, §8º, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023